Tribunal: TJDFT
Processo: 0736933-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS SUPERVENIENTES. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que surgem em razão do direito real de propriedade e que, como regra, independem da efetiva posse do bem. A partir da assinatura do auto de arrematação (artigo 903, do Código de Processo Civil), o arrematante sub-roga-se nos direitos e nas obrigações decorrentes do imóvel, passando a responder somente pelos débitos condominiais supervenientes à arrematação, salvo disposição do edital em contrário. Precedentes do STJ e deste TJDFT.